Tribunal: TJSP
Processo: 2214294-05.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
VOTO No 46.294

Existência de omissão. Embargos declaratórios acolhidos em parte, com efeito modificativo, para, sanando a omissão, julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, quanto às funções de confiança, denominadas de "funções gratificadas", de "Diretor de Escola", "Vice-Diretor de Escola", "Coordenador Pedagógico" e "Supervisor de Ensino".